Tribunal: TJSP
Processo: 1004359-59.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – renegociação de dívida celebrada pelo apelante que não diz respeito aos cartões de crédito de finais "7323" e "8462" – ausência de prova nos autos acerca do acordo que o apelante alega ter celebrado com o apelado, no qual renegociou todos os débitos existentes inclusive de cartão de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – renegociação de dívida celebrada pelo apelante que não diz respeito aos cartões de crédito de finais "7323" e "8462" – ausência de prova nos autos acerca do acordo que o apelante alega ter celebrado com o apelado, no qual renegociou todos os débitos existentes inclusive de cartão de crédito – valores descontados indevidamente da conta corrente do apelante que foram estornados pelo apelado – dano moral – situação que não ultrapassou o limite do mero aborrecimento – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.
Resultado: recurso não provido.